Tribunal: TJBA
Processo: 0097139-51.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0097139-51.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ARI SOUZA Advogado(s): DEBORA MARIA SALVADOR ARAUJO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A C O R D Ã O APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITO TRABALHISTA E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO. PRÉVIO ANÚNCIO, NECESSIDADE. PLEITO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA A COLAÇÃO DE DOCUMENTO ESSENCIAL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA, NÃO APRECIADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, CONSTATAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA, OCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA NA APELAÇÃO, ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 0097139-51.2011.8.05.0001, da Comarca de Antes, em que figuram como APELANTE ARI SOUZA e como APELADO o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA NA APELAÇÃO, para desconstituir a sentença, nos termos do voto condutor.